Tribunal: TJSP
Processo: 1101679-61.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Locação comercial. Ação indenizatória movida pela Locadora em face da Locatária, por não ter devolvido o imóvel em bom estado de conservação. Ata notarial que demonstra as más condições em que o prédio foi devolvido. Valor do conserto avaliado por perícia judicial. Abatimento do valor da reforma do telhado, da troca dos forros, da retirada da placa de publicidade, e dos "custos extras". Redução

Ementa:
Locação comercial. Ação indenizatória movida pela Locadora em face da Locatária, por não ter devolvido o imóvel em bom estado de conservação. Ata notarial que demonstra as más condições em que o prédio foi devolvido. Valor do conserto avaliado por perícia judicial. Abatimento do valor da reforma do telhado, da troca dos forros, da retirada da placa de publicidade, e dos "custos extras". Redução da porcentagem relacionada aos Benefícios e Despesas Indiretas – BDI. Afastamento da condenação ao reembolso dos honorários da arquiteta que subscreveu o parecer juntado com a inicial, e dos emolumentos referentes à ata notarial. Recurso parcialmente provido.